Tribunal: TJES
Processo: 5036763-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036763-34.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RANNA COSTA SANTOS registrado(a) civilmente como OZIEL COSTA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal), com base em fatos ocorridos dentro da unidade prisional de Xuri, Vila Velha/ES. A defesa requereu a desclassificação para lesão corporal, o afastamento das qualificadoras e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se há nos autos ausência de animus necandi, apta a desclassificar o crime para lesão corporal;

(ii) analisar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por ausência de justa causa;

(iii) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça no âmbito do recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados por laudo pericial, declarações da vítima e testemunhas, além de confissão parcial do recorrente, evidenciando a presença de animus necandi.

4. A jurisprudência consolidada admite a pronúncia com base em indícios robustos, sendo vedado juízo de certeza nesta fase (art. 413 do CPP).

5. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes: a torpeza está relacionada à motivação baseada em suposto crime atribuído à vítima; a surpresa da vítima dormindo configura recurso que dificultou a defesa.

6. O pedido de isenção de custas deve ser formulado e apreciado perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a decisão de pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado do dolo.

As qualificadoras só podem ser afastadas em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

A análise da justiça gratuita é competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2759241/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025.

STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 25/05/2021, DJe 28/05/2021.

TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 5036763-34.2025.8.08.0035

RECORRENTE: RANNA COSTA SANTOS registrada civilmente como OZIEL COSTA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RANNA COSTA SANTOS registrada civilmente como
OZIEL COSTA SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando ausência de
animus necandi
, o que justificaria a desclassificação do delito para crime diverso do doloso contra a vida. Requer, ainda, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, além da isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no ID nº 17180311, igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a

apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

A imputação feita ao recorrente refere-se à tentativa de homicídio qualificado, ocorrida em 25 de maio de 2024, por volta das 21h30min, no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha, situada no bairro Xuri, em Vila Velha/ES. Segundo a narrativa constante da denúncia, o recorrente, motivado por suposta acusação de estupro envolvendo a vítima e outro interno, teria, de forma repentina e violenta, desferido socos, chutes e golpes com uma lâmina de barbear no pescoço da vítima João Douglas dos Santos, que dormia no momento dos fatos.

Observa-se que a dinâmica delitiva demonstra não apenas a intensidade, mas a ausência de qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, tendo sido necessária a intervenção de outros internos que trabalhavam na padaria do presídio para conter a ação. Essas circunstâncias foram corroboradas, com ampla convergência, pelos depoimentos das testemunhas Rafael Dantas Magalhães, AGT/SEJUS Edmar Marinho Oliveira e Jacimar Pereira da Siva, bem como pela vítima, que depôs sob contraditório e detalhou os entendimentos.

No tocante à materialidade delitiva, esta encontra-se cabalmente comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais constante dos autos, que atesta ferimentos compatíveis com tentativa de homicídio, sobretudo pela localização das lesões (pescoço e face) e pela natureza dos instrumentos utilizados.

Da mesma forma, os indícios de autoria são sólidos e coerentes, tendo em vista que além da confissão parcial do próprio recorrente e das declarações das testemunhas, destaca-se o relato da vítima, que afirmou ter sido acordada com agressões físicas, sendo golpeada com uma gilete no pescoço, o que revela a intencionalidade de matar, e não apenas de lesionar. Ainda, o AGT Edmar relatou que o recorrente assumiu que queria por fim à vida da vítima, reforçando o dolo direto.

Logo, a alegação de inexistência de
animus necandi
, apresentada com o intuito de sustentar a desclassificação para lesão corporal, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, uma vez que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal desclassificação somente é admissível quando demonstrada de forma clara e inequívoca a ausência de dolo homicida, o que não ocorre no presente caso.

No ponto, portanto, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, como estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo suficiente para a pronúncia a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Direito processual penal. Agravo regimental. Decisão de pronúncia. Reexame de provas. Agravo desprovido.
[...
] 3.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.
4. [...]. (STJ – AgRg no AREsp: 2759241 GO 2024/0374901-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

Quanto ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras, é necessário destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que:

[...]
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
[...] (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Essa hipótese, contudo, não se verifica no presente caso, uma vez que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos fáticos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, a torpeza decorre do fato de o agente agir por sentimento de vingança privada, sem qualquer elemento de verificação objetiva da alegação de estupro, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

A segunda qualificadora, por sua vez, decorre da circunstância de que a vítima dormia no momento do ataque, o que evidentemente dificultou sua reação ou defesa, caracterizando o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), não havendo, portanto, manifesta improcedência que autorize seu decote nesta fase processual.

Por fim, quanto ao pedido de benefício de justiça gratuita, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para

negar provimento ao Recurso.

É como voto.